Tribunal: TJPA
Processo: 0805636-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805636-15.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro
constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial (fls. 35-37 ID nº 5435688),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, restando comprovados os indícios de autoria e a prova da materialidade pelos depoimentos testemunhais e da vítima, que relatou todo o ocorrido na escuta especializada, bem como através do laudo sexológico que atestou o hímen roto. O paciente é irmão do padrasto da vítima.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
FERNANDO DAMASCENO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800912-26.2021.8.14.0013.

O impetrante aduz que o paciente fora preso preventivamente em 26/05/2021, por representação da autoridade policial de Capanema, acusado da prática do crime inserto nos art. 217-A, do Código Penal.

Aduz que, durante a instrução criminal, não foi juntado qualquer documento que comprovasse a autoria do delito em relação ao paciente, inclusive no laudo médico realizado na suposta vítima, não constaram sinais de abuso ou violência sexual ou lesões corporais recentes ou antigas, bem como não resta prova material que comprove a materialidade do delito.

Suscita
constrangimento ilegal,
porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar,
visto que fundamentou unicamente na gravidade abstrata do delito contra o a vítima,

violando o art. art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, ocupação lícita e possui residência fixa no distrito da culpa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-38.

Indeferi a liminar
(fls. 39-41 ID nº 5447608).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 47-50 ID nº 5495551) e colacionou documentos de fls. 51-231.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 233-240 ID nº 5578041).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O paciente é acusado da prática do tipo penal previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal contra a vítima F. S. D. S. de apenas 10 anos de idade.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial
(fls. 35-37 ID nº 5435688),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva
, restando comprovados os indícios de autoria e a prova da materialidade pelos depoimentos testemunhais e da vítima, que relatou todo o ocorrido na escuta especializada, bem como através do laudo sexológico que atestou o hímen roto. O paciente é irmão do padrasto da vítima.

Destaco a decisão:

“Trata-se de representação de prisão preventiva subscrito pela Autoridade de Polícia Civil da Delegacia de Capanema/PA,

para que seja decretada a
PRISÃO PREVENTIVA
de
FERNANDO BARBOSA DAMASCENO, vulgo “CHIQUINHO”,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A requerente informou que no dia 03/02/2021, a senhora Francisca Nascimento da Silva, genitora da criança F.S.D.S e Valdecy Barbosa Damasceno, companheiro de Francisca e padrasto de F.S.D.S, visualizaram que estava escorrendo sangue para fora do short de F.S.D.S., questionada a criança afirmou desconhecer o motivo do sangramento, então sua mãe acreditava que podia ser menstruação.

Informou que chegando em casa, Francisca notou que sua filha havia escondido outro short ensanguentado. Novamente questionada, a criança respondeu que teria começado a sangrar no dia anterior, o que deixou sua mãe desconfiada.

Aduziu que o sangramento continuou e a genitora resolveu levar sua filha ao posto de saúde. No caminho a criança confessou que “foi mexida”, relatando que fora FERNANDO BARBOSA DAMASCENO, irmão de seu padrasto, teria apalpado seu corpo e sua vagina. Em atendimento com a técnica de enfermagem Helen, F.S.D.S disse que FERNANDO teria lhe penetrado, respondendo de forma afirmativa que FERNANDO usou seu “negocinho” nela, no dia 02/02/2021.

Ressaltou que ouvida, a criança F.S.D.S relatou que no dia 02/02/2021, o “homem” foi na sua casa em Capanema buscar sua panela de pressão, momento em que não havia ninguém no interior da casa e sua irmã brincava no quintal. Ele ficou “pegando nas minhas partes” (textuais), ele tirou a roupa e a penetrou usando se “negocinho” (textuais). Questionada quem é o homem, a criança afirmou que era “Chiquinho” irmão de seu padrasto. Ademais, relatou que escondeu de sua mãe pois “Chiquinho” disse que mataria ela, sua mãe e sua irmã, caso contasse o que havia acontecido.

O Laudo Sexológico atesta que a vítima apresenta atos de conjunção carnal, sendo estes vestígios classificados como antigos.

Foram os autos remetidos ao Ministério Público, que ofereceu parecer FAVORÁVEL à decretação da prisão preventiva.

É o relatório.

O pedido deve ser deferido.

Admissível, em tese, a prisão preventiva, tendo em vista que ao representado está sendo atribuído o crime de estupro de vulnerável, cuja pena máxima cominada é superior a 04 anos de reclusão, em atendimento ao disposto no art. 313, I, do CPP.

De fato, imprescindível para as investigações policiais e, em especial para se buscar a verdade real dos fatos, a decretação da prisão preventiva no presente caso, acautelando o meio social e prevenindo a reiteração de fatos desse naipe.

Os Tribunais superiores têm confirmado o entendimento de que a Prisão Preventiva é medida que pode ser tomada quando presentes os indícios de autoria, havendo prova do crime. A decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados as hipóteses autorizadoras previstas no art. 312, do CPP.

Nesse contexto, os elementos colhidos na oportunidade da investigação policial, conforme narrativas presentes nos termos de depoimento da vítima/testemunhas juntados ao presente requerimento, convergem para existência de provas veementes do crime referido e também consistem em robustos indícios de que
FERNANDO BARBOSA DAMASCENO, vulgo “CHIQUINHO”
é supostamente o autor do delito.

Cabe assinalar que os indícios superam meras conjecturas, e são baseados em fatos concretos, como por exemplo os depoimentos da vítima/testemunhas apontando a pessoa do representado como autor do delito.

Assim, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como, tendo em vista, que a liberdade do réu abala a ordem pública, sendo necessária a custódia cautelar também para a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia cautelar se impõe.

Em razão do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FERNANDO BARBOSA DAMASCENO, vulgo “CHIQUINHO”
, qualificado na representação, nos termos do artigo 311 e 312 do CPP.

Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

1.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
;

2.
Juntem-se aos autos as certidões de antecedentes criminais e de primariedade do representado;

3
. Cumprida a diligência requerida, determino o levantamento imediato do sigilo, como forma de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que de forma limitada por se tratar de procedimento preliminar inquisitorial;

4.
Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

5.
Oficie-se a autoridade policial da presente decisão
, bem como faça constar no ofício que deverá ser comunicado o cumprimento do presente mandado, bem como informado a qualificação completa do representado
.

Capanema-PA, 25 de maio de 2021.

JÚLIO CÉZAR FORTALEZA DE LIMA

Juiz de Direito Titular da Vara Criminal”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. MATÉRIA CUJA ANÁLISE NÃO PODE SER FEITA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS E HISTÓRICO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. "No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, destinando-se ao exame de ilegalidades aferíveis de plano, assim não se tornando possível o pretendido enfrentamento de provas da materialidade e autoria delitiva" (HC 444.142/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/08/2018).

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Paciente teria praticado crime sexual contra adolescente, após o oferecimento de bebidas alcóolicas à menor, além de destacarem que ele possui histórico criminal de cometimento de crime de mesma natureza.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. O Tribunal de origem deixou assentado que o Paciente não preenche os requisitos para a prisão domiciliar prevista na Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não tendo sequer sido preso e não possuindo o Réu gravidade do estado de saúde que o coloque em risco de contaminação pela Covid-19.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.

PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇAS INDIRETAS À VÍTIMA. MODUS OPERANDI. RELAÇÕES SEXUAIS MANTIDAS COM A FILHA DESDE QUE A MENOR TINHA 10 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A despeito da ausência de previsão legal para a apresentação de pedido de reconsideração de decisão monocrática terminativa, mas em observância ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente pedido como agravo regimental, pois interposto dentro do quinquídio legal.

2. Não há ilegalidade no decreto prisional fundamentado na necessidade de garantia da instrução criminal ante as ameaças proferidas por testemunhas e vítimas e diante da gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima.

3. A matéria relativa à contemporaneidade dos fatos não foi objeto de análise do Tribunal de origem,o que impede o direto enfrentamento da tese nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC 642.465/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/07/2021